Tribunal: TJSP
Processo: 2043310-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EXECUÇÃO – Diligências para efetivação da penhora e pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da CNH, cancelamento de cartões de crédito e apreensão do passaporte – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim

Ementa:
*EXECUÇÃO – Diligências para efetivação da penhora e pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da CNH, cancelamento de cartões de crédito e apreensão do passaporte – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito – Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043310-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALPHA
STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado CAIO VITOR BORGES TETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2043310-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45571
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45571
AGRV.No: 2043310-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (BUTANTÃ)
AGTE. : ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA
LTDA. E OUTRO
AGDO. : CAIO VITOR BORGES TETI
*EXECUÇÃO Diligências para efetivação da penhora e
pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da
CNH, cancelamento de cartões de crédito e apreensão do
passaporte Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo
139 do NCPC que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do
devedor Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim
desejado, no caso, o pagamento do débito
Decisão de
indeferimento mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.275, que ora se transcreve: “Vistos.
Fls. 224/228: os pedidos não merecem deferimento, eis que
a suspensão da CNH, apreensão do passaporte bem como
cancelamento dos cartões de crédito do executado em nada
irá alterar a circunstância de ausência de bens em seu
nome, não trazendo resultado útil ao processo. Aguarde-se
a resposta do ofício encaminhado a fls. 219/220. Intime-
se.”
Sustenta o banco agravante que toas as
pesquisas tiveram resultados negativos (BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD, CNSEG e ARISP), utilizando todos os meios para
localizar bens passíveis de constrição, sem sucesso.
Reclama a excepcionalidade da medida prevista no artigo
139, IV do CPC. Nega qualquer ofensa à dignidade humana e
requer provimento ao recurso para que seja determinada a
restrição dos cartões de crédito, suspensão da CNH do
devedor e apreensão do passaporte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2043310-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45571
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Os agravantes propuseram a presente ação de
execução pretendendo o recebimento do valor de R$ 9.274,16
oriundos de prestação de serviços educacionais prestados e
não adimplidos pelo agravado.
Todas
as
formas
de
pesquisa
de
bens
empregadas restaram infrutíferas, de forma que requereu a
suspensão da CNH, cancelamento dos cartões de crédito e
apreensão do passaporte do executado, a fim de garantir a
satisfação da execução.
O pleito foi indeferido e é contra essa r.
decisão que se insurge o agravante.
Não se ignora o artigo 139, IV, do CPC/15
que assim dispõe: “O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação
pecuniária”, nem mesmo que tal dispositivo permite ao
magistrado adotar medidas coercitivas e indutivas com o
intuito de conferir maior efetividade à execução.
Porém, tais medidas não podem ser aplicadas
de forma indiscriminada a ponto de atingir direitos e
garantias
individuais
do
devedor,
como
pretende
o
exequente neste caso.
Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero assim também se manifestaram
sobre o tema: “Embora, a partir do princípio do resultado,
a efetivação judicial das prestações se desenvolva no
interesse específico do exequente (com presunção relativa
de certeza), de seu direito, também não pode admitir que
essa imposição jurisdicional das prestações se transforme
em mecanismo de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume
II, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
927).
No caso, restou demonstrado nos autos que
tentou por vários meios localizar bens passiveis de
constrição, tais como Bacenjud Renajud, Infojud e não se
ignora o tempo despendido e a dificuldade enfrentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2043310-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45571
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
exequente para satisfazer seu crédito.
Não
obstante
a
todos
os
percalços,
a
suspensão da habilitação, revela-se medida inócua e
demasiadamente gravosa ao executado, além de não guardar
relação direta com a satisfação do crédito pretendido.
O juiz deve avaliar a medida mais eficaz,
observando os critérios de proporcionalidade, de modo que
as medidas aplicadas, além de efetivas ao fim pretendido,
não imponham prejuízo exacerbado a executada.
O que se verifica no caso é que a medida em
questão representa verdadeira sanção de ordem pessoal ao
devedor, e não dá qualquer efetividade ao cumprimento da
obrigação.
Nesse sentido:
“Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de apreensão de passaporte da executada,
suspensão da sua carteira de habilitação, bem como
cancelamentos
dos
seus
cartões
de
crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a
agravada esteja fazendo viagens internacionais ou de que
mantenha algum veículo em seu poder. Medidas que, nas
circunstâncias, nas se mostram adequadas, nem beneficiam o
credor. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2240638-04.2016.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
15/12/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
MONITÓRIA Cumprimento de sentença Esgotamento dos meios
típicos à satisfação do crédito Requerimento de apreensão
de passaporte, CNH e suspensão do cartão de crédito

Impossibilidade Medidas atípicas que devem ser aplicadas
excepcionalmente. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2230238-28.2016.8.26.0000,
Rel.Antonio
Nascimento, j.1o.12.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença. Não
localização de bens da devedora passíveis de penhora.
Pedido de expedição de mandado para apreensão da Carteira
Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2043310-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45571
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
cartões de crédito da devedora até a quitação do débito.
Indeferimento.
Restrição
de
direitos:
abusividade
na
medida pretendida. Ademais, tais medidas não se prestariam
a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo
improvido. (TJSP, AI no 2225383-06.2016.8.26.0000, Rel.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, j.1o.12.2016)
“Agravo
de
Instrumento.
Prestação
de
Serviços Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de
Sentença. Decisão que indeferiu pedido de aplicação de
meios atípicos para a satisfação do crédito, em
decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139,
IV, do CPC. Suspensão do direito de dirigir, com a
apreensão da CNH do executado, recolhimento do passaporte
e cancelamento dos cartões de crédito. Descabimento.
Medidas
pleiteadas
que
são
desproporcionais
para
a
satisfação do crédito de execução de quantia certa e se
consubstanciam em violação do direito constitucional da
dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805, do CPC.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2239521-75.2016.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 02.02.2017)
Desta forma, a restrição dos direitos do
executado, qual seja, a suspensão do direito de dirigir,
não se prestaria diretamente a alcançar o objetivo
buscado, no caso, a quitação da dívida, sendo apenas
instrumento para pressionar o executado e impedir o livre
trânsito do agravante, motivo pelo qual não pode ser
autorizada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator